Tribunal: TCU
Processo: 005.533/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.533/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Pedro Guilherme Rodrigues (CPF XXX.015.822-XX); Pedro Lunguinho de Andrade (CPF XXX.698.621-XX); Pedro dos Santos Souza (CPF XXX.159.407-XX); Raimundo Jose Maia Soares (CPF XXX.713.331-XX); Regina Célia Machado (CPF XXX.900.379-XX); Reginaldo Alves Ramos (CPF XXX.342.231-XX); Rildo Farias dos Santos (CPF XXX.292.254-XX); Robert Franklin da Silveira (CPF XXX.233.521-XX); Roberto Lopes Virgínio (CPF XXX.272.507-XX) e Roberto Luiz Schuch Castro (CPF XXX.484.200-XX). 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.